Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703098-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CAPE - CONSULTORIA, ADMINISTRACAO IMOBILIARIA E EMPRESARIAL LTDA - ME, JULIO CESAR DA COSTA D E S P A C H O Embora o agravante tenha indicado a existência de liminar junto à nomenclatura do recurso, em sua fundamentação não há qualquer menção ao requerimento e nem pedido formulado nesse sentido. Sendo assim, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora